Tribunal: TJES
Processo: 0010143-46.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010143-46.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE MARIA VIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
COM BASE EM
PEDIDO COLETIVO
FORMULADO ANTES DA ALTERAÇÃO DA
LEI MUNICIPAL Nº 7.600/2018
PELA
LEI MUNICIPAL Nº 7.872/2021.
AUSÊNCIA DE PEDIDO NESTES AUTOS.
EXPRESSA
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A homologação da desistência da execução fiscal amparada pelas alterações promovidas pela Lei Municipal nº 7.872/2021 exige pedido expresso da municipalidade, não abrangido pelo pedido coletivo formulado com fulcro no artigo 1º da Lei Municipal nº 7.600/2018, em sua redação original. Precedentes do TJES.

2. Apesar de homologada a desistência da execução fiscal, não houve pedido com base nas alterações promovidas pela nova lei, e foi expressamente manifestado o interesse no prosseguimento do feito executivo.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal movida em face de

JOSÉ MARIA VITAL
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em razão de desistência formulada em petição coletiva, após o advento da Lei Municipal nº 7.872/2021, que alterou a Lei Municipal nº 7.600/2018.

O apelante sustenta que formulou o pedido coletivo com fulcro na Lei Municipal nº 7.600/2018, relacionando todos os processos cujos valores admitiam a desistência da execução, contudo, com o advento da Lei Municipal nº 7.872/2021, que também sujeitou o IPTU ao pedido de desistência, não formulou nenhum requerimento pleiteando a desistência das demandas respectivas.

Assinala que o antigo pedido de desistência foi direcionado às execuções cujo objeto eram certidões de dívida ativa de natureza diversa do IPTU, não podendo ser ampliado, sobretudo porque a lei é expressa ao facultar o pedido de desistência ao executivo, não podendo o Judiciário agir oficiosamente, com base em requerimento inexistente.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença atacada
“especialmente porque não existe requerimento deste Município para desistência da ação, como consta
n
o ato guerreado”.

Intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

O artigo 1º da Lei Municipal nº 7.600/2018 autorizou ao poder executivo
“
desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) relativas aos créditos tributários referentes às taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, taxas de fiscalização sanitária, taxas de fiscalização de anúncio, preço público, ISS fixo de autônomo e ocupação de área pública, cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independentemente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”.

Segundo mencionado na sentença atacada, nos idos de 2018, a municipalidade formulou uma petição coletiva, com base no referido dispositivo legal, requerendo a desistência de todas as execuções fiscais relacionadas no expediente, que especificamente abarcavam
“dívidas de alvarás tributários inferiores a R$ 2.317,15”
.

Com o advento da Lei Municipal nº 7.872/2021, foi alterado o citado artigo 1º da Lei Municipal nº 7.600/2018, autorizando ao poder executivo
“
desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (Dois mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”.

Ampliou-se o objeto da lei original, abarcando de forma plena todos os processos de valor original igual ou inferior a
R$ 2.317,15 (dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos)
, a fim de possibilitar a redução de um quantitativo ainda maior de execuções fiscais, contudo, não formulado novo pedido de desistência com base na nova lei.

Ao analisar o processo nº 5001165-67.2020.8.08.0011, em que foi oportunizado à municipalidade juntar aos autos a petição coletiva citada na sentença, o eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja constatou que não existe um rol específico de processos vinculado à referida petição, mas apenas um critério objetivo constante da lei, que foi ampliado com o escopo de desjudicializar execuções antieconômicas, de pequeno valor e com baixa probabilidade de êxito.

Naqueles autos, prevaleceu o entendimento capitaneado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior no sentido de que cabia ao Exequente, caso assim entendesse, requerer a desistência autorizada pela Lei Municipal n.º 7.872/2021, o que não ocorreu, resultando na seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA COLETIVA. LEI MUNICIPAL Nº 7.600/2018. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INAFASTABILIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da execução fiscal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de acesso à justiça e, ainda, da indisponibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ. 2. Cabia ao Exequente, caso assim entendesse, requerer a desistência autorizada pela Lei Municipal n.º 7.872/2021, o que não ocorreu. Não há, pois, imposição ao Poder Judiciário no sentido de impedir o prosseguimento das Execuções Fiscais fora dos parâmetros prescritos na referida Lei, sendo mera faculdade outorgada pelo legislador à Administração Pública Municipal. 3. Manifestado o interesse expresso da Municipalidade no processamento da Execução Fiscal, se mostra indevida a extinção da via executiva com base no valor adjeto da cobrança judicial. Precedentes do TJES. O julgador de origem homologou um pedido de desistência coletivo com fulcro no artigo 1º da Lei Municipal nº 7.600/2018, sem que a Administração tivesse apresentado qualquer pedido nestes autos.
(Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, julgado em 07/09/2022)

No mesmo sentido, firmou-se a jurisprudência desta egrégia Corte, inclusive deste egrégio colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DE COBRANÇAS JUDICIAIS INFERIORES A R$ 2.317,15 – SENTENÇA TERMINATIVA – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MUNICÍPIO – DECISÃO SURPRESA – DISCRICIONARIEDADE DO MUNICÍPIO NÃO EXERCIDA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO – SENTENÇA ANULADA. 1. A Lei de Execuções Fiscais não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo concluir que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, não competindo ao magistrado determinar qual valor deverá ser executado ou não, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário. Inteligência do §1º do art. 2º da Lei 6.830/80. 2. No caso em julgamento, a Lei Municipal nº 7.600/2018 não determinou um valor mínimo para propositura de ações de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a “desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) relativas aos créditos tributários referentes às taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, taxas de fiscalização sanitária, taxas de fiscalização de anúncio, preço público, ISS fixo de autônomo e ocupação de área pública, cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independentemente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”. 3. Conforme destacou o magistrado de origem, foi por ele instaurado o Processo Administrativo nº 0031272120178080011, no bojo do qual a municipalidade formulou uma petição coletiva, com base na qual requereu a desistência de todas as execuções fiscais abarcadas pela Lei nº 7.600/2018. 4. Posteriormente, com o advento da Lei Municipal nº 7.872/2021, foi alterado o artigo 1º da Lei Municipal nº 7.600/2018 para ampliar o objeto da lei original e abarcar de forma plena todos os processos de cobrança de CDAs de valor original igual ou inferior à quantia de R$ 2.317,15, como forma de possibilitar a redução de significante quantitativo de execuções fiscais. Porém, a novel legislação municipal não determinou um valor mínimo para propositura das ações executivas, mas, tão somente viabilizou a possibilidade de desistência das ações já ajuizadas, cujo valor original seja inferior ao legalmente estabelecido. 5. O que se vê de ambos os textos legais editados é verdadeira discricionariedade concedida ao Município para desistir das cobranças judiciais de dívidas ativas cujo valor seja inferior ao estabelecido, e, não, como entendeu o magistrado sentenciante, de critério objetivo estabelecido por lei para possibilitar a redução de número significativo de execuções fiscais e, consequentemente, a obrigatória extinção das execuções de valor inferior ao disciplinado pela citada lei municipal. 6. Não obstante, a fazenda municipal não teve a oportunidade de se manifestar acerca da aplicação da Lei Municipal nº 7.872/2021 ao caso em tela e nem tampouco sobre a extensão dos efeitos da petição coletiva antes protocolada, para abranger as demandas envolvendo a cobrança de IPTU, como a presente. Viu-se a municipalidade surpresada pela aplicação objetiva do texto legal, tal como se esse trouxesse imposição legal à desistência das demandas cujo valor fosse menor que o estipulado pela novel legislação municipal. 7. Além da falta de prévia e oportuna manifestação por parte da fazenda municipal, conforme disciplina o art. 10 do CPC/15, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes das Cortes Superiores e deste TJES (ARE 1333614 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, Processo Eletrônico DJe-222 Divulg 09-11-2021 Public 10-11-2021); (RMS 35.871/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013); (TJES, Classe: Apelação, 030110000194, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017); (APL 0000149-57.2015.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 22-11-2016; DJES 30-11-2016). 8. Verifica-se que no caso concreto, embora as CDAs que instruem o feito executivo na origem não alcancem, em sua totalidade, o valor mínimo previsto pela Lei Municipal nº 7.872/2021 – R$ 2.317,15 – é certo que ao Município não foi oportunizada qualquer manifestação acerca da aplicação da referida lei e nem tampouco houve pedido de desistência da presente demanda, como assim disciplina o texto normativo. De outro lado, sendo indisponível o crédito tributário regularmente lançado, não cabe ao Judiciário comparar o proveito econômico do processo com o custo da utilização do aparato estatal para decidir se outorga ao exequente a prestação jurisdicional esperada ou se extingue o processo sem resolução do mérito. 9. Recurso provido. Sentença anulada. (APELAÇÃO CÍVEL 5000098-04.2019.8.08.0011, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, julgado em 01/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA COLETIVO QUE NÃO ABARCA A SITUAÇÃO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da edição da Lei Municipal nº 7.600/2018, o Município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou petição coletiva desistindo de todas as execuções fiscais que se amoldavam às hipóteses legais. 2. Com a edição da Lei nº 7.872/2021 – a qual aumento as hipóteses autorizadoras de desistência da execução fiscal – o Juízo a quo extinguiu, de ofício, todas as ações executivas que se amoldavam ao texto legal. 3. A extinção da demanda foi indevida, na medida em que a Lei nº 7.872/2021 não é aplicável de ofício, apenas autoriza o Poder Executivo a desistir das demandas ali tratadas. Caberia ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, caso assim desejasse, apresentar nova petição requerendo, também, a extinção das execuções fiscais que se enquadrassem na Lei nº 7.872/2021, o que não ocorreu. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003290-11.2011.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 14/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. LEIS MUNICIPAIS QUE APENAS FACULTAM A DESISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Lei nº 7.878/2021 não poderia ter sido aplicada de ofício, sem qualquer manifestação formal do apelante, valendo consignar que ela, tal como a redação original da Lei nº 7.600/2018, apenas autoriza o Poder Executivo a desistir das demandas ali tratadas. 2) Deste modo, caberia ao apelante, caso assim desejasse, apresentar nova petição coletiva requerendo, também, a desistência das ações de execuções fiscais que se enquadrassem na Lei nº 7.872/2021, o que não restou demonstrado no caso. 3) Inexistindo nos autos qualquer ato do apelante requerendo a desistência desta ação de execução fiscal, fundada em dívida de IPTU, ou, ainda, alguma mínima indicação de que o pedido de desistência coletivo constante no procedimento administrativo n.º 003127-21.2017.8.08.0011 tenha contemplado o presente, deve ser acolhida a pretensão recursal, com a anulação da sentença objurgada. 4) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (APELAÇÃO CÍVEL 5001979-79.2020.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em 19/10/2023

No caso, a municipalidade também não requereu a desistência com base nas alterações promovidas pela Lei Municipal nº 7.872/2021 e expressamente manifestou o interesse no processamento da execução fiscal.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso para anular a r. sentença atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR A SENTENÇA OBJURGADA.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.